Tribunal: TJDFT
Processo: 0742019-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742019-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RED HAIR SALAO DE BELEZA EIRELI - ME, KARINE ANDRADE CAVALCANTI, MARINA CAVALCANTI DE VILHENA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 109958438)[1], que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0039677-43.2015.8.07.0001, movida em face de KARINE ANDRADE CAVALCANTI, MARINA CAVALCANTI DE VILHENA e RED HAIR SALAO DE BELEZA EIRELI – ME, indeferiu a repetição de pesquisa de ativos financeiros em razão da ausência de demonstração de alteração da situação financeira dos executados. Em suas razões recursais (id. 31704018), o banco exequente defende a possibilidade de reiteração de diligências anteriormente frustradas, discorrendo sobre o direito do exequente de ver satisfeita a sua pretensão executiva e, ainda, sobre os princípios da cooperação, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Sublinha que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento das obrigações assumidas e esclarece que a última pesquisa teria sido realizada em 6/6/2017, o que caracterizaria lapso temporal suficiente para autorizar a reiteração da consulta, dispensando-se, inclusive, segundo a sua tese, a comprovação de alteração da situação econômica do devedor. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o feito pode vir a ser extinto ou suspenso, o que caracterizaria o perigo de dano. Entende ser cabível, também, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, esclarecendo que o seu pedido estaria em consonância com a jurisprudência e com a disciplina legal. Colaciona julgados e, ao final, requer além da suspensão da decisão agravada, a antecipação da tutela recursal para que a pesquisa pretendida seja liminarmente deferida. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada/agravada por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao Sistema BacenJud foi realizada em 6/6/2017 (id. 31388315)[2], portanto, há mais de quatro anos, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida. Além do mais, presente o requisito do periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de que o feito venha a ser suspenso e, em última análise, desencadeada a prescrição intercorrente. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se as agravadas para, querendo, manifestarem-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora